Tribunal: TJSP
Processo: 0005601-36.2007.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Fraude no Pagamento por Meio de Cheque
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ESTELIONATO. Preliminar de prescrição rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos das vítimas corroborado pelo restante da prova acusatória e não infirmado pela argumentação defensiva. Ré que se manteve em silêncio no inquérito e, em Juízo, teve a revelia decretada. Penas mantidas. Apelo defensivo desprovido.